Tribunal: TJMT
Processo: 0010406-47.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0010406-47.2018.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ATO / NEGÓCIO JURÍDICO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO]

Parte(s):
[SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.657.826/0002-98 (APELANTE), MURILLO DE FARIA FERRO - CPF: 014.413.571-06 (ADVOGADO), SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.657.826/0001-07 (APELANTE), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.657.826/0002-98 (APELADO), MURILLO DE FARIA FERRO - CPF: 014.413.571-06 (ADVOGADO), SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.657.826/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – FIANÇA PRESTADA POR MANDATÁRIO - PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAS – AUSÊNCIA - FIANÇA ANULÁVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – TEORIA DA APARÊNCIA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - É incontroverso que o preposto não possuía poderes específicos para prestação da obrigação assumida (fiança), por outro lado, é também fato incontroverso nos autos que a empresa recorrida se beneficiou da compra “irregular” de insumos vendidos a empresa terceira qual afiançou, vez que, foram utilizados na manufatura dos equipamentos licitados e vendidos pela recorrida à prefeitura, mesmo que de forma incompleta.

II - Não pode o fiador invocar em seu proveito a nulidade da fiança concedida por ausência de poderes expressos quando beneficiar-se do negócio entabulado, égide do princípio da proibição do comportamento contraditório, também conhecido como
venire contra factum próprium
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0010406-47.2018.8.11.0041 interposto por ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE FIANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA” onde litiga com SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 171435744 o magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial para o fim de declarar a ineficácia da fiança prestada por Fernando Alexandre da Silva no instrumento particular de fiança comercial discutidos nestes autos. Ainda, declarou extinta a execução nº 1955-43.2012.811.0041, à qual estes autos estão apensos, condenando a ré ao reembolso da quantia eventualmente recebida por ocasião daqueles autos, a ser apurada em fase de liquidação de sentença, com juros atualização pelo INPC a partir do desembolso e juros de 1% a.m. a partir da citação realizada naqueles autos.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 171435750 O magistrado de primeira instancia não analisou o pedido de reconvenção formulado nos autos e ainda condenou na devolução de valores cobrados na execução em apenso e que não foi pedido formulado na inicial, julgando extra-petita. No que tange ao pedido reconvencional formulado e contestado a sentença foi totalmente omissa e mesmo com a interposição de embargos declaratórios não houve nenhuma manifestação do juízo de primeiro grau sobre o pedido de reconvenção formulado e processado;

Aduz que na sentença prolatada o magistrado declarou a nulidade da fiança e a nulidade da execução, mas não se manifestou sobre o pedido reconvencional formulado, principalmente no que tange ao pedido alternativo para condenação das empresas apelada/ res no pedido reconvencional ao pagamento das mercadorias vendidas e por elas utilizadas, descontando-se os valores pagos no processo executivo;

Afirma que os produtos vendidos pela apelante foram entregues e utilizados pela apelada, portanto, mesmo com a declaração da nulidade da fiança comercial, os produtos vendidos e utilizados deveriam ser quitados pela apelada;

Sustenta que a sentença do magistrado ao deferir a devolução dos valores cobrados na execução é extra petita, face que não houve este pedido formulado na inicial, não podendo o magistrado deferir algo que não foi objeto da petição inicial. Não houve pedido formulado na inicial para a devolução dos valores cobrados na execução. O pedido formulado na inicial foi para declarar a nulidade da fiança comercial e a extinção da execução e não foi requerido a devolução dos valores que foi pago com base na ação executiva;

Argumenta que a fiança prestada pelo Fernando beneficiou á apelada, a qual, ficou com o produto realizado com as mercadorias adquiridas (caçambas) feitas nos caminhões entregues pela apelada ao Município de Cuiabá. Ao contrário do entendimento do magistrado, a função exercida pelo Sr. Fernando Alexandre era de gerente geral (fato incontroverso nos autos) com amplos poderes de gestão;

Requer seja provido o presente recurso de apelação para reconhecido o julgamento
extra-petita,
e que seja excluindo da condenação a previsão de reembolso de valores pagos no processo executivo, face que não houve pedido expresso formulado de reembolso de valores na ação declaratória, e ainda que seja provido a apelação, para que seja declarada a nulidade da sentença no que tange a não apreciação do pedido alternativo implementando na reconvenção, e que seja provido para deferir o pedido condenando a apelada ao pagamento das mercadorias vendidas, entregues e utilizada pela apeladas no valor de R$ 342.999,51 a ser corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde o vencimento das duplicadas, devendo ser descontado os valores quitados no processo executivo, a serem apurados em liquidação de sentença, ou que seja declarado a nulidade da sentença e devolvido os autos para nova decisão no juízo de primeira instancia face a omissão e ilegalidade ocorrida;

Requer afinal que seja provido o presente recurso de apelação, para reformar totalmente a sentença objurgada reconhecendo a boa-fé da apelante e a teoria da aparência para declarar valida a fiança comercial firmada e a responsabilidade da apelada com relação ao pagamento das mercadorias vendidas a garantidas através da fiança comercial, invertendo o ônus de sucumbência e as custas processuais. Requer ainda o provimento para reforma da sentença determinando que os juros moratórios iniciem com a citação da ação ordinária e não da ação executiva.

Contrarrazões sob ID. 171435754.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS:
GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA – OAB/MT 4032-O
e M
URILLO DE FARIA FERRO – OAB/GO 29226-A.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Antes de começar o meu voto, em face da sustentação oral, faço uma analogia, a sentença só atinge as partes que são envolvidas, não os terceiros.

Digo agora, o contrato social é obrigação
inter partes
dos que formalizaram a constituição da empresa, não beneficia ou prejudica terceiros, que não sabem sequer da existência dessas cláusulas contratuais.

Dito isso, analisando todo o contexto probatório e a situação nos seus múltiplos e variados aspectos, faço menção as palavras do filósofo francês, professor e diretor da Faculdade de Direito de Paris do início dos anos 1900, Georges Ripert: “
Quando o Direito ignora a realidade, a realidade se vinga ignorando o Direito”.

Passo a proferir meu voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE NEGÓCIO DE FIANÇA C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ajuizada por SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, ora recorrida, em face de ACOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ora recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que se sagrou vencedora de processo licitatório promovido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá para compra de 20 caminhões tipo caçamba. Para tanto, afirma que contratou a empresa GF IND E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS para a compra das caçambas e esta, por sua vez, adquiriu as referidas caçambas junto à empresa aqui requerida. Alegou que a empresa GF Ind. e Comércio de Equipamentos Rodoviários firmou contratos de fornecimento com a requerida, com fiança de seu gerente geral, Fernando Alexandre da Silva, que não tinha poderes para assumir fiança em nome da pessoa jurídica, motivo pelo qual entende ser ineficaz aludida fiança, não respondendo, portanto, por eventuais débitos inadimplidos pela empresa GF Ind. e Comércio de Equipamentos Rodoviários.

O juiz
a quo
julgou a ação procedente e declarou a ineficácia da fiança prestada por Fernando Alexandre da Silva no instrumento particular de fiança comercial discutidos nestes autos. Ainda, declarou extinta a execução nº 1955-43.2012.811.0041, à qual estes autos estão apensos, condenando a ré ao reembolso da quantia eventualmente recebida por ocasião daqueles autos.

A tese recursal funda-se na afirmação de ser legitima a fiança prestada no contrato de fornecimento de produtos entabulado entre a requerida e terceira pessoa, estranha aos autos, GF Ind. e Comércio de Equipamentos Rodoviários; julgamento extra petita e ausência de análise da reconvenção.

Em sentença, o magistrado diretor consignou:

“(...)

Concernente ao mérito da demanda, mister se faz consignar que ponto controvertido consiste em se reconhecer ou não a legitimidade da fiança prestada no contrato de fornecimento de produtos entabulado entre a requerida e terceira pessoa, estranha aos autos, GF Ind e Comércio de Equipamentos Rodoviários.

A questão, portanto, é simples e cinge-se ao seguinte questionamento: a fiança prestada pelo preposto da requerente no aludido contrato é nula ou não face em face da ausência de poderes específicos para tanto?

(...)

No instrumento contratual (INSTRUMENTO PARTICULAR DE FIANÇA COMERCIAL), Id 42382284 – fls. 2-3, datado de 30.09.2011, nota-se que o campo “fiador”, com descrição da pessoa jurídica autora foi assinado pelo seu preposto, no caso, Fernando Alexandre da Silva, tendo em vista que este portava procuração em nome da empresa demandante.

A procuração, juntada aos autos em ID 42382283 – fls. 27, firmada em 22.08.2011, não possui poderes específicos para prestação de fiança, mas, “poderes gerais para representar a referida empresa na licitação, outorgando ainda poderes específicos para efetuar o credenciamento, efetuar lances, interpor recurso, e praticar todos os demais atos necessários e inerentes no presente procedimento licitatório, cessando os efeitos deste instrumento após 10 (dez) dias contado da data de outorga.”

Vislumbra-se, a toda evidência, que não há menção a prestação de fiança em contratos ou mesmo aval em títulos de crédito.

(...)

Veja-se, portanto, que qualquer ato que exorbite a administração ordinária é necessário a outorga de poderes especiais e expressos, o que falta no caso em comento.

(...)

Destaco que, ainda que houvesse poderes para tanto – prestar fiança em nome da empresa autora -, estes já haviam expirado na data da avença, ante o decurso dos 10 (dez) dias de validade do instrumento procuratório. Porém, o que se vê é que a fiança foi prestada por quem não detinha tal representação, o que implicou até na demissão por justa causa do aludido gerente geral, desligamento este reconhecido pela Justiça do Trabalho de Mato Grosso, conforme sentença em ID 42382284 – fls. 05-13.

Na situação em tela, verifica-se, que o procurador praticou o negócio jurídico sem poderes específicos, extrapolando atos ordinários de simples representação para a processo licitatório e não ocorreu ratificação pelo outorgante, portanto, a fiança prestada no INSTRUMENTO PARTICULAR DE FIANÇA COMERCIAL, deve ser declarada ineficaz em relação à parte autora.”

Compulsando os autos, em especial, a fiança, objeto de discussão nestes autos (ID. 171435328 - Pág. 1), bem como a procuração (ID. 171435327 - Pág. 27) outorgada pela recorrida ao ex-funcionário (Fernando Alexandre da Silva) que subscreveu

o instrumento de fiança, é incontroverso que o preposto não possuía poderes específicos para prestação da obrigação assumida, mas tão somente, “poderes gerais para representar a referida empresa na licitação”, outrossim, o mandato já estava vencido há 10 (dez) dias quando a assinatura da garantia.

Como cediço, a procuração outorgada consiste no instrumento do mandato, que se trata de um contrato através do qual alguém transfere poderes para outrem a fim de que este, em seu nome, pratique atos ou administre interesses, em conformidade com o Código Civil:

“Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato.

(...)

§ 1º O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.”

Releva assinalar que em conformidade com o Código Civil, a fiança - modalidade contratual acessória - é o contrato através do qual uma ou várias pessoas se obrigam a pagar ao credor o que um terceiro lhe deve, se o devedor deixar de pagar, assegurando, assim, ao credor, o efetivo cumprimento da obrigação, senão:

“Art. 818. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.

Art. 819. A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva.”

Por outro lado, é também fato incontroverso nos autos que a empresa recorrida se beneficiou da compra “irregular” de insumos vendidos a empresa terceira que afiançou, vez que, foram utilizados na manufatura dos equipamentos licitados e vendidos pela recorrida à prefeitura, mesmo que de forma incompleta.

Veja, apesar da parte recorrida figurar como fiadora no instrumento impugnado (contrato de fiança – ID. 171435328 - Pág. 1), a compradora (GF INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. RODOV. LTA) contratou com a recorrida/fiadora o fornecimento de produtos, qual seja: beneficiamento do aço adquirido através do contrato de fiança.

Salutar discorrer sobre a teoria da aparência, que é um conceito jurídico que prestigia a boa-fé dos terceiros adquirentes, e, veda comportamento contraditório ('venire contra factum propriam').

Preleciona o Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

A proibição do 'venire' configura obrigação de correção, de agir coerentemente. É objetiva; independe do proceder da contraparte, posto que, o que se observa é o dever de conduta de cada um dos participantes do negócio, isoladamente considerado.

A vedação de comportamento contraditório ('venire contra factum propriam') tem dupla fundamentação, a boa-fé e a confiança, conforme lição doutrinária:

“A vedação do comportamento contraditório ('venire contra factum proprium') funda-se na proteção da confiança, tal como se extrai do CC 187 e 422' (En. 362 da IV Jornada do CEJ do CJF). Seu campo primordial de atuação é o contrato, onde se prestigia a 'expectativa que o comportamento anterior gerou na contraparte contratual' (ENNECCERUS e NIPPERDEY).
'A ninguém é licito fazer valer um direito em contradição com sua anterior conduta, quando essa conduta interpretada objetivamente segundo a lei, os bons costumes ou a boa-fé, justifica a conclusão de que não se fará valer o direito, ou quando o exercício posterior choque contra a lei, os bons costumes ou a boa-fé', ou, mais precisamente
,
'não se permite que a parte admita incidir determinada norma ou cláusula para impor situação à contraparte que lhe seja vantajosa e, quando essa norma possa lhe trazer desvantagem, negue-se a admitir sua incidência
.' (NELSON NERY e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY).

A teoria da aparência em contratos de compra e venda é um conceito jurídico que se refere à interpretação dos contratos com base na conduta das partes envolvidas. Em outras palavras, essa teoria considera as ações e representações das partes como relevantes para determinar os direitos e obrigações delas, mesmo que essas ações ou representações não estejam explicitamente escritas no contrato.

Nesse sentir, não pode a recorrida usufruir de materiais adquiridos (aço) pela compradora (terceira estranha a lide), e, posteriormente se furtar de adimplir com a obrigação assumida pelo seu preposto, mesmo que contraída sem a devida autorização expressa para prestar fiança, em virtude da vedação legal de enriquecimento ilícito.

Confira lição pertinente ao presente caso:

“Não é justo impor ao outro contratante que tenha obrado com boa-fé o ônus de só poder responsabilizar pessoalmente o administrador que se excede e prática negócios jurídicos excluídos do objeto social, exonerando-se a sociedade da obrigação de indenizar. Não se pode olvidar que o artigo 113 do novo Código Civil preceitua que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, princípios estes que, evidentemente, afastam a incidência da teoria ultra vires.” (VALLADÃO A. NOVAES FRANÇA, Vinculação da Sociedade: Análise Crítica do art. 1.015 do Código Civil, in RDM, nova série, 146, abril-maio-junho/2007 - ob. cit., pág. 153).

A jurisprudência nacional corrobora:

“Apelação Cível. Direito civil e empresarial. Ação anulatória de fiança movida pela própria sociedade por quotas de responsabilidade limitada que prestou a garantia, sob o fundamento de que seu representante legal deixou de observar as regras de constituição da sociedade, que vedavam a concessão de fiança, aval e outras garantias pela empresa, bem como a outorga uxória do ex-cônjuge do falecido sócio, que se constatou inexistente. Ex-cônjuge virago que também se insurgiu contrariamente à fiança prestada por seu ex-marido, nos autos em apenso, obtendo êxito parcial, apenas para garantir a sua meação. Sentença de procedência quanto à ARCOPLAN, autora, ora apelada. Apelo dos réus. Tese de prescrição corretamente afastada. Direito potestativo sujeito à decadência. Anulação de contrato por ício que está sujeita ao prazo decadencial de quatro anos, tanto no CC/16, quanto no CC/02. O vício que em tese beneficiaria a ARCOPLAN não é a ausência de outorga uxória na fiança, mas a atuação do sócio fora dos limites do contrato social, ao prestar garantia que não poderia. Sentença de procedência, entendendo o Magistrado em 1ª. Instância que a fiança não poderia ser tida como válida, já que os sócios agiram além dos limites estabelecidos no contrato social, tornando o negócio ineficaz em relação à pessoa jurídica, não produzindo efeitos em relação a esta (teoria dos atos ultra vires, positivada no CC/02).
Relatoria que, contudo, prefere o abrandamento da teoria dos atos ultra vires em face da teoria da aparência, a fim de salvaguardar os interesses dos terceiros de boa-fé. Relação contratual sob o manto do CC/16. Manutenção da constrição judicial. Validade da fiança prestada pela sociedade empresária. Precedentes do STJ.
Pedido que deve ser julgado improcedente, com a inversão dos ônus sucumbenciais. PROVIMENTO DO RECURSO”. (Ap. 0012748-78.2008.8.19.0002, SIRLEY ABREU BIONDI).

"Ultra vires" é uma expressão latina que significa "além dos poderes". "Atos ultra vires" referem-se a ações ou atividades realizadas por uma pessoa jurídica que estão além dos poderes ou da autoridade concedida a ela por sua constituição, estatutos, ou lei aplicável.

A teoria da aparência, ao reconhecer a importância das representações e ações das partes envolvidas em um contrato, muitas vezes se sobrepõe à teoria ultra vires quando se trata de determinar a validade e as consequências legais de certas transações comerciais.

Enquanto a teoria ultra vires se concentra na conformidade estrita das atividades de uma empresa com seus poderes e objetivos estatutários, a teoria da aparência considera os princípios de confiança legítima e boa-fé que podem surgir das representações e comportamentos das partes. Assim, em situações em que uma empresa agiu além de seus poderes estatutários, mas suas ações criaram uma expectativa razoável de conformidade com terceiros, a teoria da aparência pode prevalecer, permitindo que as transações sejam consideradas válidas e executáveis.

Essa sobreposição destaca a importância de considerar não apenas as formalidades legais, mas também as percepções e expectativas das partes envolvidas na interpretação e aplicação do direito comercial.

A vedação do enriquecimento ilícito é um princípio fundamental do direito que visa evitar que uma pessoa obtenha vantagem injusta às custas de outra. Quando aplicada em conjunto com a teoria da aparência em contratos de compra e venda, essa vedação ganha ainda mais relevância.

Os tribunais, ao aplicarem a teoria da aparência, podem interpretar essas representações como integrantes do contrato, mesmo que não estejam expressas por escrito, e podem exigir que a parte beneficiada por tais representações injustas compense a outra parte prejudicada. Essa abordagem contribui para a preservação da equidade e da justiça nas relações contratuais, impedindo que uma parte se aproveite indevidamente da confiança depositada pela outra.

Veja decisão análoga proferida pelo STJ:

“DIREITO COMERCIAL. SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. GARANTIA ASSINADA POR SÓCIO A EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. EXCESO DE PODER. RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE. TEORIA DOS ATOS ULTRA VIRES. INAPLICABILIDADE. RELEVÂNCIA DA BOA-FÉ E DA APARÊNCIA. ATO NEGOCIAL QUE RETORNOU EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE GARANTIDORA. (...) 3. A partir do Código Civil de 2002, o direito brasileiro, no que concerne às sociedades limitadas, por força dos arts. 1.015, § único, e 1.053, adotou expressamente a ultra vires doctrine. 4. Contudo, na vigência do antigo Diploma (Decreto n.º 3.708/19, art. 10), pelos atos ultra vires, ou seja, os praticados para além das forças contratualmente conferidas ao sócio, ainda que extravasassem o objeto social, deveria responder a sociedade. [...]. 5. Não se pode invocar a restrição do contrato social quando as garantias prestadas pelo sócio, muito embora extravasando os limites de gestão previstos contratualmente, retornaram, direta ou indiretamente, em proveito dos demais sócios da sociedade fiadora, não podendo estes, em absoluta afronta à boa-fé, reivindicar a ineficácia dos atos outrora praticados pelo gerente. 6. Recurso especial improvido.” (REsp 704546/DF, rel.: Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 8-6-2010)

Assim, a falta legitimidade do fiador não pode locupletar quem beneficiou-se do negócio, sob pena de premiá-lo pelo uso da própria torpeza, contrariando o disposto no art. 177 do Código Civil:

"Art. 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício; só os interessados a podem alegar, e aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade".

É vasta a jurisprudência desta Corte sobre o tema:

"CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE ALUGUEL - FIANÇA - OUTORGA UXÓRIA - NULIDADE - ALEGAÇÃO PARA BENEFÍCIO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - INOCORRÊNCIA - COBRANÇA DE ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO - POSSIBILIDADE. É defeso ao fiador se valer de sua própria torpeza para se eximir da obrigação por ele assumida sem qualquer vício de consentimento. Encontrando a obrigação pelo pagamento dos aluguéis, bem como dos acessórios da locação, compreendida dentre as obrigações contratuais assumidas, possível é a sua cobrança em sede de execução de título extrajudicial" (TJMG, AI nº. 1.0481.02.016902-7/001, rel. Des. Barros Levenhagen, DJ 29.9.2008).

"EMBARGOS À EXECUÇÃO - FIANÇA - OUTORGA UXÓRIA - AUSÊNCIA -IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO - CDC - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA ULTRA PETITA - INOCORRÊNCIA. Não pode o fiador invocar em seu proveito a nulidade da fiança concedida por ausência de outorga uxória. Não estando o contrato de locação submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, deve prevalecer a multa estipulada entre as partes. A vistoria particular realizada de forma unilateral por parte do locador retira a certeza e a liquidez do título, configurando evidente excesso de execução, podendo, assim, ser decotado de ofício pelo julgador da causa, sem qualquer ofensa aos artigos 128 e 460 do CPC" (TJMG, AC nº. 2.0000.00.514768-6/000, rel. Des. José Affonso da Costa Côrtes, DJ 26.10.2005).

Nesse contexto, se uma parte se beneficia de uma aparência enganosa ou de representações falsas feitas durante as negociações de um contrato, isso pode ser considerado enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo o ordenamento pátrio.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar a demanda improcedente, e, procedente o pedido reconvencional, somente para declarar hígida a fiança prestada.

Condeno a parte recorrida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais na presente demanda que arbitro em 10% sob o valor da causa.

Condeno a parte recorrida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais na reconvenção que arbitro em 10% sob o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Vossa Excelência admitiu que não houve a fiança e a empresa responde pelo ato do preposto.

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. DRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Estou de acordo com o voto de Vossa Excelência, que dá provimento ao recurso, para julgar improcedente a ação e procedente a Reconvenção.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024